Tribunal: TJBA
Processo: 0502601-42.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502601-42.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERINEUDO DE SOUSA CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, HELDER DE SOUZA MATOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFIGURADA. TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE 2% PARA O FUNDO DE COMBATE À POBREZA. SERVIÇO ESSENCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO. COBRANÇA DE PARCELAS “TRANSMISSÃO” E “PERDAS DE ENERGIA”. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA COELBA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502601-42.2018.8.05.0141
, em que figuram como apelantes e apelados
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
ERINEUDO DE SOUSA CARNEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso da
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
o recurso de
ERINEUDO DE SOUSA CARNEIRO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,